Tribunal: TJDFT
Processo: 0727383-66.2025.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-12-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0727383-66.2025.8.07.0000 RECORRENTES: MKS GESTAO DE RESIDUOS LTDA, NORESA NOVO RIO ENERGIA E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA, FENIX INFRAESTRUTURA E SERVICOS DE LIMPEZA URBANA LTDA RECORRIDO: ALESSANDRA ROCHA PINHEIRO DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SOLIDARIEDADE. OBEDIÊNCIA À COISA JULGADA. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. VENCIMENTO DA OBRIGAÇÃO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CONFIGURADA. RECURSO IMPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão do juízo de origem, a qual rejeitou impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelas executadas, determinando o prosseguimento da execução com imediata realização de atos de constrição patrimonial. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir: (i) se as empresas executadas devem responder solidariamente pelo débito ou se há necessidade de individualização dos valores conforme as notas fiscais emitidas para cada uma delas; e (ii) qual o termo inicial dos juros de mora aplicável à obrigação exequenda. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O cumprimento de sentença deve observar os estritos limites da coisa julgada, porquanto o art. 503 do CPC determina a impossibilidade de interpretação extensiva. 3.1. Precedente Turmário: “(...) O cumprimento de sentença deve obedecer aos limites da condenação, mostrando-se inviável a rediscussão de questões decididas pela sentença com trânsito em julgado. 2. A fase de liquidação de sentença deve observar os limites da coisa julgada, porquanto, nos termos do art. 508 do Código de Processo Civil, "transitada em julgado a decisão de mérito, considerar-se-ão deduzidas e repelidas todas as alegações e as defesas que a parte poderia opor tanto ao acolhimento quanto à rejeição do pedido". (...)”. (07419732420208070000, Relator: Humberto Ulhôa, 2a Turma Cível, DJE: 21/1/2021). 4. A sentença exequenda não separou o valor do débito entre as executadas, constituindo título executivo judicial indistinto em relação a todas as empresas agravantes. 5. Embora a solidariedade não se presuma, conforme o art. 265 do Código Civil, a responsabilidade das agravantes decorre da forma como a obrigação foi constituída e como o título executivo foi formado, não havendo ampliação indevida dos limites da coisa julgada. 6. Em obrigações positivas, líquidas e com termo certo de vencimento, os juros de mora incidem a partir do vencimento de cada parcela da dívida, conforme o art. 397, caput, do Código Civil, constituindo-se em mora ex re. 6.1. Precedente da Casa: (...)2. Tratando-se de obrigação positiva e líquida, com termo certo de vencimento, a correção monetária e os juros de mora devem incidir a partir do vencimento - hipótese de mora ex re (CC 397); todavia, estipulado o pagamento em parcelas, a correção monetária e os juros de mora devem incidir a partir do vencimento de cada parcela devida. 3. Deu-se parcial provimento ao apelo”. (07093825120218070007, Relator: Sérgio Rocha, 4a Turma Cível, DJE: 27/7/2022). 7. Não configura litigância de má-fé o exercício regular do direito de recorrer, ainda que reiterando teses já enfrentadas e rejeitadas em instâncias anteriores, quando não evidenciada, de forma inequívoca, a intenção da parte de causar prejuízo à parte contrária ou de tumultuar o processo. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso improvido. Tese de julgamento: "1. A execução de título judicial deve observar os estritos limites da coisa julgada, sendo incabível a individualização de valores entre os executados quando a sentença exequenda não estabeleceu tal distinção. 2. Nas obrigações positivas, líquidas e com termo certo, os juros de mora incidem a partir do vencimento de cada parcela da dívida, caracterizando mora ex re, nos termos do art. 397, caput, do Código Civil." Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 503; CC, arts. 265 e 397, caput. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, 07419732420208070000, Rel. Des. Humberto Ulhôa, 2a Turma Cível, DJE: 21/01/2021; TJDFT, 20150110864069APC, Rel. Des. Romeu Gonzaga Neiva, 7a Turma Cível, DJE: 13/02/2017; TJDFT, 07093825120218070007, Rel. Des. Sérgio Rocha, 4a Turma Cível, DJE: 27/07/2022. Os recorrentes alegam violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 265 e 503, ambos do Código Civil, por presumir a existência de solidariedade passiva não prevista em lei ou no título executivo judicial. Argumenta que a solidariedade não se presume. Sustentam que os limites objetivos da coisa julgada foram ampliados, impondo na fase de cumprimento de sentença uma obrigação (solidariedade) não contida na condenação transitada em julgado. Suscitam, no aspecto, dissenso pretoriano colacionando julgados do STJ, a fim de demonstrá-lo; b) artigos 397 e 405, ambos do Código Civil, por fixar o termo inicial dos juros de mora na data do vencimento da obrigação, quando a natureza da ação monitória e a jurisprudência aplicável apontam para a citação como o marco correto. No ponto, invocam divergência jurisprudencial indicando julgados do STJ. Requerem a condenação da parte recorrida ao pagamento de honorário advocatícios, bem como que as publicações sejam realizadas em nome do advogado HUGO QUEIRÓS ALVES DE SOUZA, OAB/DF 49.258 (ID 77535416). Nas contrarrazões, a parte recorrida pede e as publicações sejam realizadas em nome dos advogados HERMANO CAMARGO JR, OAB/DF 7690, e DINAMAR CRISTINA PEREIRA ROCHA, OAB/DF 67573 (ID 78598084). II - O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir quanto à indicada contrariedade aos artigos 265, 397, 405 e 503, todos do Código Civil, e em relação à suposta divergência pretoriana. Com efeito, a tese sustentada pela parte recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão estritamente jurídica, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à Corte Superior. Quanto ao pedido de condenação da parte recorrida ao pagamento de honorário advocatícios, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Assim, não conheço do pedido. Por fim, defiro os pedidos de publicação, dos termos do ID 77535416 e do ID 78598084. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015